Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELVES ROMÃO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória, com a qual se pretendia limitar os descontos de empréstimos contratados a 30% (trinta por cento) de seus ganhos. Na origem, o recorrente propôs ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Alegou que possui diversos empréstimos contratados, alguns com consignação em folha de pagamento e outros com cobrança diretamente em conta-corrente e na qual recebe seu salário. O somatório dessas obrigações mensais corresponderia a 46% de seus rendimentos. Requereu “o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo seja o agravado obrigado a descontar, a qualquer título, o limite de 30% da remuneração do agravante, seja referente aos empréstimos consignados descontados no contracheque, seja referente às demais operações de crédito descontáveis diretamente em conta corrente” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela provisória. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido (ID. 31153439). Em face a essa decisão, o recorrente opôs embargos de declaração que foram convertidos em agravo interno (ID. 32169675). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade dos agravos de instrumento e interno. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que homologou o pedido de desistência do autor/agravante e extinguiu o processo sem resolução de mérito em 10/01/2022. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto dos agravos, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105